Tribunal: TJPA
Processo: 0040643-57.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040643-57.2010.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SAEB SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS E VERBAS REMUNERATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO DE ABANDONO DA CAUSA. APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATOS E DILIGÊNCIAS CUMPRIDOS PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS IMPUTÁVEIS AO DEMANDANTE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença na qual o Juízo de origem extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança de verbas remuneratórias, sob o fundamento de abandono da causa (art. 485, III, do CPC). A autor da demanda trabalhou como servidor temporário no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Belém (SAEB). O Ministério Público atuou como fiscal da ordem jurídica.

2. O Juízo
a quo
determinou ao demandante que se manifestasse sobre seu interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista o grande lapso temporal de uma paralisação do processo que não foi causado pelo autor, mas sim pela própria unidade judiciária.

3. Se o autor já havia informado os novos endereços para a devida citação, o prosseguimento do feito não dependia de qualquer providência de sua parte. Logo, não havia negligência ou inércia que justificasse sua intimação para dizer se ainda tinha interesse na continuidade do processo.

4. O Juízo
a quo
determinou a manifestação de interesse, sob pena de extinção por negligência (art. 485, II, do CPC), e prolatou a sentença extintiva sob o fundamento de abandono (art. 485, III, do CPC), sendo que, naquele momento, a continuidade do feito não dependia de qualquer outra providência a ser efetivada pelo autor. Tal divergência de fundamentos, associada à exigência de manifestação desnecessária e à inexistência de efetiva intimação pessoal do demandante, por meio de Oficial de Justiça, violam o devido processo legal, notadamente no que se refere aos arts. 2º, 9º, caput, e 10 do CPC. Cabia ao Juízo de primeiro grau tão somente dar seguimento à lide, determinando a citação do requerido nos novos endereços indicados pelo autor.

5. Apelação provida. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12/06/2023 a 19/06/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao presente recurso de apelação,
com a desconstituição da sentença impugnada e a determinação do retorno dos autos à origem, para o devido prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0040643-57.2010.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BELÉM (SAEB)

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação (ID 13670041) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença ID 13670039, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de ordinária ajuizada por
FRANCISCO CARLOS MOREIRA COUTINHO
em face do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BELÉM (SAEB),
com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC
(abandono da causa).

A demanda consiste em ação de cobrança na qual o requerente pleiteia o pagamento de verbas remuneratórias e de FGTS, em decorrência da afirmada nulidade de sua contratação temporária.

Por meio do despacho ID 13670038, p. 71, o Juízo
a quo
determinou a intimação pessoal do demandante, para, no prazo de 5 (cinco) dias,
“dizer se ainda possui interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, II e § 1º do CPC/2015”
.

Houve a expedição de intimação postal, a qual foi recebida por pessoa diversa, conforme ID 13670038, p.74. O prazo estabelecido transcorreu sem manifestação (Vide certidão ID 13670038, p. 75.

Em seguida, o Juízo de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, que versa sobre a hipótese de abandono da causa.

O Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, asseverando, em resumo, que:

a) Não se vislumbra qualquer razão para o reconhecimento do abandono da causa pelo autor, pois este não deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbiam;

b) Embora o processo tenha ficado paralisado por longo período, o demandante atendeu ao despacho da fl. 99, informando novo endereço para citação do requerido às fls. 102/103;

c) O último ato praticado antes da sentença foi o despacho de fl. 107, que determinou a intimação do autor para manifestar interesse no prosseguimento do feito;

d) Não houve a citação do requerido no novo endereço informado pelo requerente;

e) A parte autora não pode ser prejudicada pela inércia do Judiciário;

f) O Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
no despacho de fl. 107, eis que “o simples decurso de tempo entre a última movimentação processual – fornecimento de endereço do requerido – e tal ato, não enseja o dever de manifestação do autor acerca do interesse em prosseguir com a ação, tendo em vista que não se pode presumir o desinteresse do demandante no prosseguimento do feito”;

g) Não havia qualquer ato a ser praticado pelo autor naquela ocasião, de modo que não se pode afirmar ter havido negligência de sua parte, ou que tenha deixado de promover os atos e diligências que lhe incumbiam;

h) Cabia ao Juízo de primeiro grau tão somente dar seguimento à lide, determinando que se promovesse a citação do requerido no novo endereço indicado pelo autor, sem qualquer necessidade de convocá-lo para se dizer interessado ou não no prosseguimento do feito.

Ao final, o
Parquet
requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja anulada e os autos sejam remetidos à origem, para prosseguimento da ação.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consignado na certidão ID 13670049.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de ordinária ajuizada por
FRANCISCO CARLOS MOREIRA COUTINHO
em face do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BELÉM (SAEB),
com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC (abandono da causa).

A demanda consiste em ação de cobrança na qual o requerente pleiteia o pagamento de verbas remuneratórias e de FGTS, em decorrência da afirmada nulidade de sua contratação temporária.

Por meio do despacho ID 13670038, p. 71, o Juízo
a quo
determinou a intimação pessoal do demandante, para, no prazo de 5 (cinco) dias,
“dizer se ainda possui interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, II e § 1º do CPC/2015”
.

Houve a expedição de intimação postal, a qual foi recebida por pessoa diversa, conforme ID 13670038, p.74. O prazo estabelecido transcorreu sem manifestação (Vide certidão ID 13670038, p. 75.

Em seguida, o Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida, nos seguintes termos:

“SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se de AÇO DE CONHECIMENTO ajuizada por FRANCISCO CARLOS MOREIRA COUTINHO em face do SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BELEM - SAEB, partes qualificadas.

Tendo em vista a paralisação da marcha processual, foi determinada a intimação do autor para manifestar interesse no prosseguimento do feito, tendo transcorrido o prazo legal sem nenhuma manifestação (fl. 110).

Relatei. Decido.

Dispõe o art. 485, III, do Código de Processo Civil, que o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias,
in verbis
.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Pois bem. Seguindo o prosseguimento legal, a parte foi regularmente intimada para dizer de seu interesse em prosseguir na demanda, mas nada falou no prazo que lhe foi concedido, restando patente o abandono da causa.

Dispositivo.

Assim, JULGO EXTINTA a presente ação SEM RESOLUÇO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, III do CPC.

Fica autorizado, desde já, o desentranhamento das peças que constam no presente feito e sua devolução à parte interessada, caso assim requeira.

Custas pelo autor, mas com sua exigibilidade suspensa, em razão dos benefícios da gratuidade que nesta oportunidade lhe defiro.

Sem honorários.

P. R. I.”. (Grifo nosso).

De acordo com o juízo sentenciante, restou caracterizada a hipótese de abandono da causa, ante a inércia da parte requerente quanto à determinação pretérita para manifestação sobre seu interesse no prosseguimento do feito.

Entretanto, a sentença não possui congruência com a tramitação da demanda e está em desconformidade com as disposições processuais aplicáveis. Explico.

Inicialmente, a ação foi proposta na Justiça do Trabalho. Após a declinação de competência, o processo foi distribuído ao Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, o qual determinou a emenda da inicial, para adequá-la às disposições do Código de Processo Civil, conforme despacho ID 13670038, p. 46.

O autor cumpriu o referido despacho, realizando a emenda determinada por meio da petição ID 13670038, p. 48-51.

A emenda foi acolhida e a citação do requerido foi determinada, observando o endereço indicado na inicial (Vide ID 13670038, p. 53). A diligência citatória restou frustrada, pois o demandado não tinha mais sede no referido endereço, conforme consignado na certidão ID 13670038, p. 57.

A Diretora de Secretaria expediu o ato ordinatório ID 13670038, p. 59, para que o autor se manifestasse sobre a referida certidão.

Por meio da petição ID 13670038, p. 64-65, protocolada em 7/7/2015, o demandante indicou dois outros endereços para a citação do SAEB.

Em 26/8/2018, o Juízo processante proferiu o seguinte despacho:

“R.H.

Tendo em vista o grande lapso temporal existente desde a última movimentação processual, intime-se pessoalmente o(a) autor(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se ainda possui interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do artigo 485, II e § 1º do CPC/2015.

Sendo positivo o interesse, deve a parte autora realizar os requerimentos e cumprir as diligências eventualmente pendentes que se fizerem pertinentes à retomada da marcha processual.

Servirá o presente despacho, por cópia digitalizada, como MANDADO, nos termos do Prov. Nº. 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº. 011/2009 daquele órgão correcional.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

Observa-se que o Juízo
a quo
determinou ao demandante que se manifestasse sobre seu interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista o grande lapso temporal de uma paralisação do processo que não foi causado pelo autor, mas sim pela própria unidade judiciária.

Verifica-se que o despacho acima foi fundamentado no art. 485, inciso II, do CPC, o qual versa sobre a hipótese de extinção do processo quando este ficar parado por mais de 1 (um) ano, por negligência das partes.

Se o autor já havia informado os novos endereços para a devida citação, o prosseguimento do feito não dependia de qualquer providência de sua parte. Logo, não havia negligência ou inércia que justificasse sua intimação para dizer se ainda tinha interesse na continuidade do processo.

Embora o Juízo tenha determinado a intimação pessoal do requerente, houve a expedição de intimação postal, a qual foi recebida por pessoa diversa, conforme ID 13670038, p.74. O prazo estabelecido no despacho em comento transcorreu sem manifestação (Vide certidão ID 13670038, p. 75).

Em seguida, o Juízo proferiu a sentença de extinção, utilizando fundamento diverso daquele que constou no despacho de advertência. Em suma, o Juízo determinou a manifestação de interesse, sob pena de extinção por negligência (art. 485, II, do CPC), e prolatou a sentença extintiva sob o fundamento de abandono (art. 485, III, do CPC), sendo que, naquele momento, a continuidade do feito não dependia de qualquer outra providência a ser efetivada pelo autor.

Tal divergência de fundamentos, associada à exigência de manifestação desnecessária e à inexistência de efetiva intimação pessoal do demandante, por meio de Oficial de Justiça, violam o devido processo legal, notadamente no que se refere aos arts. 2º, 9º,
caput
, e 10 do CPC:

“Art. 2º
O processo
começa por iniciativa da parte e
se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei
.

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar
, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

De fato, cabia ao Juízo de primeiro grau tão somente dar seguimento à lide, determinando a citação do requerido nos novos endereços indicados pelo autor.

Resta evidenciada, portanto, a impossibilidade de extinção do processo sob o fundamento de abandono da causa e o prejuízo causado à parte autora, sendo imprescindível a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, para regular processamento da ação, em plena conformidade com as disposições do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, voto pelo seu provimento, com a desconstituição da sentença impugnada e a determinação do retorno dos autos à origem, para o devido prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 12 de junho de 2023.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/06/2023